Tribunal: TJMT
Processo: 0012460-51.2016.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012460-51.2016.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUVENIR FERREIRA DE MAGALHAES - CPF: 934.458.811-20 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – USO DE DOCUMENTO FALSO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ESTATAL PELA PRESCRIÇÃO VIRTUAL, ANTECIPADA OU EM PERSPECTIVA – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – STF,
REPERCUSSÃO GERAL TEMA 239
E STJ, VERBETE SUMULAR Nº 438 – RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL.

A prescrição penal se regula pela pena concretamente aplicada ou pelo máximo da sanção abstratamente prevista.

O reconhecimento do instituto da prescrição da pretensão punitiva na modalidade virtual, antecipada ou em perspectiva não encontra amparo legal em nosso ordenamento jurídico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público
em relação aos termos da sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação penal nº 0012460-51.2016.8.11.0042, julgou extinta a punibilidade estatal de
Juvenir Ferreira de Magalhães
quanto à imputação de prática do crime tipificado no artigo 304 do Código Penal, em decorrência do reconhecimento da prescrição com base na projeção de penas hipotéticas ou em perspectiva.
(sentença - Id. 177669251, pp. 36 e 37)

Em suas razões, o Ministério Público
a quo
requer a reforma da r. sentença ao argumento de que o reconhecimento da prescrição em perspectiva ou prescrição virtual não merece prosperar, porquanto ausente previsão legal e destoante da orientação dos Tribunais Superiores Pátrios
(Id. 177669251, pp. 41 a 44).

Em contrarrazões, a defesa de
Juvenir Ferreira de Magalhães
requer seja negado provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público

(Id. 177669251, pp. 47 a 58).

A decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 177669251, p. 60).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso (Id. 182523165), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“Recurso em Sentido Estrito – Crime de uso de documento falso (Art. 304, CP) – Decisão de extinção de punibilidade pela prescrição virtual/antecipada – Irresignação ministerial – Requer a cassação da decisão que reconheceu a prescrição antecipada – Procedência – Não ocorrência da prescrição – Crime punido com pena máxima in abstrato de 05 (cinco) anos – Prazo prescricional em 12 (doze) anos, de acordo com artigo 109, inciso III, do Código Penal – Prazo não atingido até a presente data – Necessária reforma da decisão – Incidência da Súmula n. 438-STJ – ‘É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva com base em previsão da pena que hipoteticamente seria

aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal’ – Flagrante ofensa ao princípio da isonomia e devido processo legal – Pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público
a quo
, objetivando a reforma da decisão proferida pela autoridade judiciária da 8ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, que julgou extinta a punibilidade de Juvenir Ferreira de Magalhães nos
autos da ação penal nº 0012460-51.2016.8.11.0042
, em decorrência do reconhecimento da prescrição em perspectiva.

Sustenta o recorrente ser incabível o reconhecimento da prescrição virtual, ou seja, pela pena que hipoteticamente será fixada, salientando que a prescrição antes da sentença condenatória transitada em julgado regula-se pela pena máxima abstratamente cominada, conforme dispõe o artigo 109 do Código Penal.

Transcrevo a decisão ora recorrida:

“Vistos em regime de exceção.

Trata-se de ação penal instaurada para apuração de suposto crime capitulado no art. 304 do Código Penal, pelos fatos acostados na inicial acusatória.

Denúncia recebida em 08.06.2016 (fls. 102/103-v).

Vieram-me os autos conclusos.

Decido.

Chamo o feito à ordem.

O crime supostamente praticado está tipificado no art. 304 do Código Penal, cuja pena cominada é de 02 (dois) a 06 (seis) anos de reclusão, prescrevendo, segundo literal disposição do art. 109, inciso III, do Código Penal, em 12 (doze)anos.

Não há justa causa para o prosseguimento da persecução penal frente à impossibilidade de efetiva punição do acusado, haja vista a clarividente falta de interesse de agir do Estado em prolatar uma sentença final, que caso condenatória, estará, com certeza, fulminada pela prescrição da pretensão punitiva, com efeitos ex tunc, apagando-se toda e qualquer sombra da condenação, cingindo-se em uma sentença sem eficácia jurisdicional, em descrédito ao Poder Judiciário, situação jurídica que contribui para a morosidade da justiça, fere o princípio da proporcionalidade, expõe o acusado, desnecessária e desmedidamente a figurar como réu em um processo criminal fadado ao insucesso, sem justa causa (mesmo no caso de condenação, sem aplicação da pena e sem efeitos primários ou secundários).

Volvendo os olhos para a realidade deste juízo, submetido a um regime de exceção com mais de 330 processos com audiências pendentes, cuja ferramenta utilizada para a sua realização, diante do cenário mundial acometido pela pandemia do novo coronavírus, é a videoconferência que, apesar de eficaz, mostra-se mais morosa, aliado ao fato da existência de mais de 400 processos afetos à meta 2 do CNJ, afigurar-se-ia um despropósito demandar ocupação dos operadores do direito, como Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia e membros do Poder Judiciário com algo inócuo, com processos natimortos marcados pela prescrição da pretensão punitiva estatal, quando poderiam envidar esforços em processos mais efetivos que, ao final, resultarão em pronunciamento judicial exequível.

Ainda, insta ressaltar o custo do trâmite processual para os cofres públicos, a lentidão, como também a necessidade do social em obter uma prestação jurisdicional célere. O interesse de agir necessário e adequado a fundamentar a justa causa para a persecução criminal está diretamente ligado a um resultado útil, o que não se verifica na hipótese.

Cediço que existe lacuna legislativa quanto à possibilidade da declaração da prescrição antecipada. Cuida-se, em síntese, de construção doutrinária aceita, hodiernamente, pela jurisprudência mais moderna.

Nessa esteira, acerca do tema, colaciono decisão proferida pela 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

‘PRESCRIÇÃO ANTECIPADA. POSSIBILIDADE. O processo, como instrumento, não tem razão de ser, quando o único resultado previsível levará, inevitavelmente, ao reconhecimento da ausência de pretensão punitiva. O interesse de agir exige da ação penal um resultado útil. Se não houver aplicação possível de sanção, inexistirá justa causa para a ação penal. Assim, só uma concepção teratológica do processo, concebido como autônomo, auto-suficiente e substancial, pode sustentar a indispensabilidade da ação penal, mesmo sabendo-se que levará ao nada jurídico, ao zero social. E a custas de desperdício de tempo e recursos materiais do Estado. Desta forma, demonstrado que a pena projetada, na hipótese de uma condenação, estará prescrita, deve-se declarar a prescrição, pois a submissão do acusado ao processo decorre do interesse estatal em proteger o inocente e não intimidá-lo, numa forma de adiantamento de pena. É a hipótese em julgamento. DECISÃO: Apelo ministerial desprovido. Unânime’. (TJRS, Apelação Crime 700 183 656 68, Sétima Câmara Criminal, Relator o Eminente Desembargador Sylvio Baptista Neto, DJ 24.04.2007, v.u.).

Desta forma, tratando-se de crime cuja pena mínima cominada é de 02 (dois) anos de reclusão e, considerando não há nada nos fólios que levaria à exasperação de sua pena, jamais este, caso condenado, alcançaria pena superior a 02 (dois) anos, conforme art. 59 do Código Penal.

Assim, hipoteticamente considerando como pena concreta não excedente a 02 (dois) anos de reclusão, operar-se-ia a prescrição da pretensão punitiva em 04 (quatro) anos (art. 109, inciso V, do Código Penal).

Por ora, verifico que decorreram mais de 04 (quatro) anos do recebimento da denúncia (08.06.2016 - fls. 102/103-v) sem que nenhuma causa de interrupção ou suspensão da prescrição operasse.

Por estas razões, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu, devidamente qualificado, quanto ao crime descrito na inicial, pela ocorrência da prescrição virtual da pretensão punitiva estatal.

Decreto o perdimento do objeto apreendido à fl. 31, vez que objeto do delito, e, após o trânsito em julgado, determino a imediata destruição, vez que, pelo lapso temporal decorrido e natureza do bem, este certamente não apresentará condições de uso ou valor econômico viável para realização de leilão judicial.

Procedam-se as comunicações pertinentes quanto à extinção da punibilidade e retificações necessárias.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e baixas de estilo.

P. R. I. C.

Cuiabá/MT, 23 de abril de 2021.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito em Regime de Exceção”

(Id. 177669251, pp. 36 e 37)

Em que pese os argumentos expendidos pelo magistrado
a quo
para declarar a prescrição antecipada, o vertido entendimento se distancia dos julgados desta Corte Estadual de Justiça (N.U 0018222-82.2015.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 16/05/2023, DJE 19/05/2023; N.U 0012805-12.2019.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 31/10/2023, DJE 01/11/2023; N.U 0006689-58.2017.8.11.0042, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 01/02/2023, DJE 08/02/2023), bem como da orientação pacificada nos Tribunais Superiores Pátrios, no sentido da inadmissibilidade de extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição pela pena em perspectiva.

Com efeito, a prescrição se regula pela pena concretamente aplicada ou pelo máximo da sanção abstratamente prevista, uma vez que a norma de regência não contempla qualquer forma de prescrição que tenha por base pena presumida, virtual ou em perspectiva.

Ao caso, de aplicação a tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do tema 239:

“
É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude da decretação da prescrição ‘em perspectiva, projetada ou antecipada’, isto é, com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal
.” (RE nº 602527 QO-RG, Relator Min. CEZAR PELUSO, julgado em 19/11/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009 EMENT VOL-02387-11 PP-01995)

No mesmo sentido, o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal. ”
(Súmula 438, Terceira Seção, julgado em 28/04/2010, DJe 13/05/2010)

Não havendo pena
in concreto
fixada para o ora recorrido e, igualmente, não aperfeiçoada a prescrição
in abstrato
calculada com base na pena privativa de liberdade máxima prevista para o delito, deve ser reformada a sentença que de modo anômalo reconheceu a prescrição virtual.

Diante do exposto, em consonância com o Parecer, PROVEJO o recurso ministerial para reformar a decisão proferida nos autos nº 0012460-51.2016.8.11.0042, e determinar o retorno dos autos ao juízo 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para urgente prosseguimento da ação penal, com a observância de se tratar de processo abrangido pela Meta 02 do CNJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023